Tribunal: TJDFT
Processo: 0745486-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Vistos etc. Tendo em vista a interposição de Agravo Interno em face da decisão liminar registrada no ID 52870143, págs. 1/10, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para que fosse anulada questão de prova de concurso público com a consequente reclassificação do Agravante no certame, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC/2015, intime-se o ente público, ora Agravado, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 08 de dezembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator